Tribunal: TJDFT
Processo: 0718681-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0718681-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUMBERTO ESMERALDO BARRETO FILHO AGRAVADO: CORUMBA CONCESSOES S.A. D E C I S Ã O Tratam-se de agravos de instrumento com pedido de efeito suspensivo interpostos por FRANCISCO MANOEL XAVIER DE ALBUQUERQUE, ALUISIO ENEAS XAVIER DE ALBUQUERQUE e HUMBERTO ESMERALDO BARRETO FILHO em face de decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Brasília, pela qual acolhido incidente de desconsideração da personalidade jurídica, decisão nos seguintes termos: “Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença no curso do qual houve a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Na petição de ID 90284588, pleiteia o exequente a desconsideração da personalidade jurídica da executada, com o objetivo de incluir no polo passivo ESPÓLIO DE FRANCISCO MANOEL XAVIER DE ALBUQUERQUE, ALUISIO ENÉAS XAVIER DE ALBUQUERQUE e HUMBERTO ESMERALDO BARRETO FILHO. Para tanto, argumenta que se trata de execução derivada da relação entre cliente e advogado, portanto regida sob a égide do Estatuto da Advocacia, cujo sistema de responsabilidade imputa ao sócio titular a responsabilidade subsidiária e ilimitada. Além disso, ressalta que esgotou os meios disponíveis no intento de localizar patrimônio penhorável. Citados, os interessados JOSÉ CAETANO XAVIER DE ALBUQUERQUE e ESPÓLIO DE FRANCISCO MANOEL XAVIER DE ALBUQUERQUE ofereceram resposta no ID 96848001. Preliminarmente, pugnam pela exclusão do ex-sócio HUMBERTO ESMERALDO BARRETO FILHO. No mais, defendem inexistirem provas aptas a ensejar o acolhimento do incidente. Citado, o interessado HUMBERTO ESMERALDO BARRETO FILHO ofereceu resposta no ID 114850560. Primeiramente, suscita sua ilegitimidade passiva. Quanto ao mérito, defende, também, a ausência de amparo legal a subsidiar o pedido. Réplicas apresentadas nos ID 117859443 e 117862389. Pela Decisão de ID 121815347, foi determinada a suspensão do curso do feito até o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no 0717835-56.2021.8.07.0000. Referido posicionamento, contudo, foi revisto na Decisão de ID 124481800, razão pela qual vieram os autos conclusos para Decisão sobre o incidente instaurado. Eis o relato. D E C I D O. Inicialmente, dedico-me a análise da preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo interessado HUMBERTO ESMERALDO BARRETO FILHO, também levantada pelos demais interessados. Para tanto, alega ter sido sócio minoritário e já ter, há muito, se desligado da sociedade de advogados. Com efeito, quanto ao tema, rememoro que a legitimidade “ad causam” corresponde à pertinência subjetiva da lide. Pela Teoria da Asserção, deve a legitimidade ser apreciada, em abstrato, à luz das primeiras afirmações trazidas pelo requerente na inicial. No caso dos autos, verifica-se que o interessado figurou como sócio, ainda que minoritário, nos atos construtivos da sociedade que figura no polo passivo (ID 87425506), bem ainda integrava a sociedade na data dos fatos que levaram ao ajuizamento da ação de conhecimento. Assim, evidente a sua legitimidade para responder ao incidente. Entretanto, a análise da existência ou não de ilícito que lhe possa ser imputável será feita na oportunidade do exame do mérito. Logo, REJEITO a preliminar. No mais, o presente incidente está lastreado expressa e exclusivamente no art. 17 do EOAB, que assim prevê: “Art. 17. Além da sociedade, o sócio e o titular da sociedade individual de advocacia respondem subsidiária e ilimitadamente pelos danos causados aos clientes por ação ou omissão no exercício da advocacia, sem prejuízo da responsabilidade disciplinar em que possam incorrer”. Em suma, o exequente aduz que o título executivo que lastreia o presente cumprimento de sentença decorre de condenação à ressarcimento de honorários advocatícios pagos por serviços não prestados. Defende, portanto, tratar-se de dano decorrente da relação advogado/cliente, tutelada pela Lei 8.906/94 - Estatuto da Advocacia. Os interessados, por sua vez, batem-se pela ausência de amparo legal a subsidiar o pedido. Ao que afirmam, o exequente não logrou êxito em comprovar a subsunção dos fatos à previsão legal do art. 17 do EAOAB. Com efeito, é inconteste nos autos que o título executivo que lastreia o presente cumprimento de sentença deriva da condenação da executada ao ressarcimento de honorários advocatícios pagos por serviços não prestados, conforme se denota da Sentença de ID 32610630, pp. 84 a 100 e ID 32610627, pp. 1 a 3) No mais, no caso, vê-se que as tentativas de localização de bens penhoráveis no curso do cumprimento de sentença foram inócuas, a despeito dos esforços envidados pela parte exequente. Foram realizadas pesquisas nos sistemas disponíveis, sem a obtenção de êxito. Ademais, trata-se de cumprimento de sentença que está em trâmite há anos. Assim, ante expressa previsão legal, inserida no art. 17, do Estatuto da OAB, à míngua da inexistência de bens da sociedade devedora, perfeitamente possível o direcionamento da execução aos sócios, diante da responsabilidade subsidiária e ilimitada a que se sujeitam. Ademais, cumpre rememorar tratar-se a sociedade de advogados de sociedade simples (não empresarial). Nesse contexto, sua responsabilidade, por si só, é ilimitada e subsidiária, respondendo os sócios perante terceiros, caso o patrimônio da sociedade não seja suficiente para saldar suas dívidas, a teor dos artigos 15 e 16 do Estatuto da Advocacia e artigo 1.024 do Código Civil. No mesmo sentido, cito percuciente precedente do Eg. TJDFT, em Acórdãos assim ementados: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 17, DO ESTATUTO DA OAB. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA E ILIMITADA. PAGAMENTO EM PARTE. DECISÃO PRECLUSA. EXCESSO NA EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. 1. Não restando configurado qualquer cerceamento de defesa no processo, seja porque foi concedida oportunidade para a impugnação dos valores pagos, seja porque foi dada oportunidade para pagamento voluntário da dívida, a preliminar de cerceamento deve ser rejeitada. 2. Em cumprimento de sentença instaurado para pagamento de quantia certa devida por sociedade de advogados por conta de danos causados à cliente, ante expressa previsão legal, inserida no art. 17, do Estatuto da OAB, não encontrados bens penhoráveis em nome da sociedade empresária, revela-se legítima a desconsideração de sua personalidade jurídica para que os bens dos sócios que a integram sejam penhorados. 3. Nos termos do art. 17, do Estatuto da OAB, a responsabilidade dos sócios será subsidiária em relação à sociedade advocatícia, ou seja, só responderá caso inexista valores nesta para o pagamento do débito. Contudo, a responsabilidade deles será também ilimitada, de modo que responderão pela integralidade da dívida perante seus clientes, independentemente da quantidade de sócios e da participação societária de cada um. 4. A pretensão recursal de que seja considerado, como parte do pagamento do débito, o imóvel oferecido pela sociedade recorrente, e supostamente aceito pelas apeladas, encontra-se preclusa, pois este ponto já foi analisado anteriormente por decisão contra a qual não foi interposto recurso. 5. Não tendo ocorrido o pagamento voluntário em sede de cumprimento de sentença, deverá ser incluída nos cálculos da dívida a multa de dez por cento (10%) e honorários advocatícios, não havendo, portanto, excesso na execução. 6. Apelos não providos. (Acórdão 1130071, 20180110216422APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 3/10/2018, publicado no DJE: 19/10/2018. Pág.: 388/399) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. SOCIEDADE SIMPLES (NÃO EMPRESARIAL) POR DEFINIÇÃO LEGAL. RESPONSABILIDADE ILIMITADA E SUBSIDIÁRIA DOS SÓCIOS. AUSÊNCIA DE BENS EM NOME DA PESSOA JURÍDICA. EXECUÇÃO DIRECIONADA CONTRA BENS DOS SÓCIOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Nas sociedades simples (não empresariais), formada para o exercício de atividade intelectual, de natureza científica, literária ou artística (Arts. 966 e 982 do Código Civil), a responsabilidade dos sócios perante terceiros é, em regra, ilimitada e subsidiária, respondendo o sócio caso o patrimônio da sociedade não seja suficiente para saldar suas dívidas (Art. 1.024 do Código Civil). 2. A sociedade de advogados se insere no conceito de sociedade simples, pois seu campo de abrangência é resumido ao exercício de atividade de natureza intelectual, conforme, inclusive, restou definido nos Arts. 15 e 16, do Estatuto da Advocacia. 3. Sendo a devedora sociedade simples, torna-se forçoso concluir que, uma vez esgotadas as tentativas de localização de bens livres e desembaraçados da pessoa jurídica, a execução se volta contra o patrimônio pessoal dos sócios, por expressa previsão legal. 4. Caso concreto em que se constata que, embora realizadas diversas consultas por meio dos sistemas disponíveis em juízo (BACENJUD,RENAJUD e INFOJUD), não houve êxito na localização de bens pertencentes à devedora, revelando-se, pois, perfeitamente possível o direcionamento da execução aos sócios, diante da responsabilidade subsidiária prevista no Art. 1.024 do Código Civil. 5. Recurso provido (Acórdão 1269127, 07044671420208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 14/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, tenho que o incidente mereça acolhimento, inclusive em relação ao interessado HUMBERTO ESMERALDO BARRETO FILHO, uma vez que é inconteste que integrava a sociedade de advogados à época dos fatos que ensejaram o ajuizamento da ação, e, sendo subsidiária e ilimitada a responsabilidade, todos os sócios devem responder pela integralidade da dívida, independentemente da participação societária de cada um. No mais, temas referentes à oferta de bens deverão ser abordados no momento oportuno, razão pela qual não serão objeto de análise na presente Decisão. Diante do exposto, ACOLHO o incidente de desconsideração da personalidade jurídica em apreço para INCLUIR no polo passivo do presente cumprimento de sentença ESPÓLIO DE FRANCISCO MANOEL XAVIER DE ALBUQUERQUE, ALUISIO ENÉAS XAVIER DE ALBUQUERQUE e HUMBERTO ESMERALDO BARRETO FILHO, qualificados na peça de ingresso do incidente (ID 90284588). Custas do Incidente pelos novos executados, acima nominados, em solidariedade passiva. Sem honorários, em consonância com entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.845.536/SC, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26.5.2020, DJe 9.6.2020). Preclusa esta Decisão, (o que deverá ser certificado pela diligente Serventia Judicial, após consulta aos autos e aos registros de distribuição da 2a instância), INCLUA-SE no polo passivo da demanda executiva os sócios demandados neste incidente, inativando-se o pretérito cadastro como interessados (art. 2o, XVIII, da Instrução no 8 da Corregedoria de Justiça do DF e Territórios). Na sequência, INTIME-SE o exequente para trazer aos autos planilha atualizada da obrigação que persegue, no prazo de 10 (dez) dias. Findo o prazo, com a juntada da planilha, INTIMEM-SE os executados ESPÓLIO DE FRANCISCO MANOEL XAVIER DE ALBUQUERQUE, ALUISIO ENÉAS XAVIER DE ALBUQUERQUE e HUMBERTO ESMERALDO BARRETO FILHO, na pessoa dos ilustres advogados que os representam, para pagamento voluntário e/ou oferta de Impugnação, na forma dos arts. 523 e 525 do CPC, considerando que apenas a partir deste momento passaram eles a ostentar a condição de executado. I.” – ID 124801149, pp. 1 a 6 dos autos de origem (processo n. 0049438-45.2008.8.07.0001). No agravo de instrumento n. 0718441-50.2022.8.07.0000, os agravantes JOSÉ CAETANO XAVIER DE ALBUQUERQUE (inventariante do ESPÓLIO DE FRANCISCO MANOEL XAVIER DE ALBUQUERQUE) e ALUISIO ENEAS XAVIER DE ALBUQUERQUE sustentam que “para que se possa chegar à conclusão de que os sócios responderão, com seus bens, no caso concreto, pelo pagamento de dívida da sociedade de advogados executada, é indispensável que, antes, tenha restado efetivamente caracterizada a premissa, inafastável — porque questão flagrantemente prejudicial —, de não terem sido encontrados suficientes bens penhoráveis da sociedade.” (ID 36095328, p. 4). Argumentam ter a executada bens penhoráveis suficientes ao pagamento da dívida, a exemplo de honorários de sucumbência e de seu próprio faturamento. Aduzem não ter a agravada apontado qual seria o inadimplemento da sociedade de advogados. Salientam que a “relação controvertida entre exequente e executada, por não envolver “dano decorrente do exercício da advocacia”, mas, sim, “divergência sobre a existência de honorários supostamente adiantados a maior”, não se amolda ao quanto disposto no art. 17, do EAOB, razão bastante e primeira para o reconhecimento da improcedência do incidente.” (ID 36095328, p. 13). Asseveram, ainda: “50. Verifica-se, pois, que, ao contrário do que supôs a decisão agravada, não se tem, na ação principal, condenação à devolução de honorários em decorrência de “serviços não prestados”. A controvérsia lá instalada é, se, mesmo havendo a ADVOCACIA prestado todos os serviços que lhe competiam, pode CORUMBÁ, que se negou a fornecer os cheques para a concretização dos negócios devidamente acordados, deixar de lhe pagar os respectivos honorários. 51. Assim, envolvendo a real controvérsia subjacente, divergência sobre a existência de honorários supostamente adiantados a maior por CORUMBÁ — ou, ao invés, a existência de crédito de honorários não pagos, em favor da ADVOCACIA —, resta claro não abranger, ela, dano decorrente do exercício da advocacia, pelo que não se amolda ao quanto disposto no art. 17, do EAOB. 52. É razão, a mais, para o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada e o consequente reconhecimento da improcedência do incidente.” – ID 36095328, pp. 21/22. Ao final, requerem: “69. Isto posto, requerem os agravantes que o eminente Relator se digne de atribuir liminarmente efeito suspensivo ao recurso (CPC/15, arts. 1.019, I, e 995, par. único), deixando claro em sua r. decisão que tal implica na suspensão, a contar da prolação do decisum, do curso do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 70. Ex positis, pedem, finalmente, que, processado o recurso em seus trâmites regulares, seja ele afinal provido, para, reformando a r. decisão agravada, reconhecer-se a não ocorrência, na hipótese, de “dano decorrente do exercício da advocacia”, e, por consequência, a não incidência do art. 17, do EOAB; ou, quando menos, para que seja provido o recurso, para anular a decisão agravada, com a determinação de que o MM. Juiz a quo julgue precedentemente a questão prejudicial hoje pendente de apreciação. 71. Registra a agravante, relativamente aos documentos obrigatórios de que trata o inc. I, do art. 1.017, do CPC/15, que, no curso desta petição fez a juntada de cópia da petição inicial do cumprimento de sentença, que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da contestação ao incidente, e da procuração outorgada a seu advogado (cf. Docs. 5, 3, 4 e 2). Junta, agora, cópia da intimação da decisão agravada (Doc. 17), e da procuração outorgada pela agravada (Doc. 18). 72. Junta, por fim, o comprovante do pagamento das custas processuais (Doc. 19).” – ID 36095328, pp. 27/28. Preparo recolhido (ID 36095909). No agravo de instrumento n. 0718681-39.2022.8.07.0000, HUMBERTO ESMERALDO BARRETO FILHO suscita sua ilegitimidade passiva sob o argumento de ter se retirado da sociedade advocatícia há muitos anos e de jamais ter recebido mandato da agravada ou ter exercido quaisquer atribuições em seu nome. Suscita, ainda, preliminar de falta de interesse processual. No mérito, alega que “antes de requerer o presente Incidente de Desconsideração, teve a Exequente a oportunidade de aceitar em garantia da dívida a oferta de penhora no rosto dos autos de feito judicial que encerra crédito de honorários advocatícios em favor da Executada muitas vezes superior ao valor ora perseguido (ID 87425502). Tal recusa (ID 90968885), por enquanto chancelada pelo Juízo, é objeto do Agravo de Instrumento no 0717835-56.2021.8.07.0000, que ora aguarda julgamento pelo Eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal (ID 93897496)” – ID 36154884, p. 4. Sustenta não incidência do art. 17 do Estatuto da OAB e argumenta não ter versado a lide “sobre ‘danos causados aos clientes por ação ou omissão no exercício da advocacia’, consoante comanda o preceito legal invocado. Sequer, aliás, houve pedido da Exequente em tal sentido na fase de conhecimento, quando todo o debate se travou em torno de “interpretação contratual” e “relação entre advogado e cliente”, com a finalidade de se discutir a continuidade do contrato por quebra da confiança que há que necessariamente permear laços que tais, assim como dispôs a sentença executada (ID 32610627)” – ID 36154884, p. 10. Requer, ao final, “concessão do efeito suspensivo rogado, seguida do conhecimento e consequente provimento do presente recurso, para que, uma vez reformada a v. decisão agravada, seja afastado o redirecionamento da execução para a sua pessoa.” (ID 36154884, p. 19). Preparo recolhido (IDs 36154887 e 36154888). É o relatório. Decido. Agravos de instrumento interpostos com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença); satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Consoante relatado, os agravantes insurgem-se contra a decisão interlocutória pela qual acolhido o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se vislumbram os requisitos autorizadores do pretendido efeito suspensivo. DA ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA DE HUMBERTO ESMERALDO BARRETO FILHO Nos autos do agravo n. 0718681-39.2022.8.07.0000, HUMBERTO ESMERALDO BARRETO FILHO suscita preliminar de ilegitimidade passiva ad causam: desligou-se da sociedade advocatícia faz muitos anos; não assinou, nem rubricou o contrato pactuado com a executada. Sem razão. Legitimidade ad causam diz respeito a pertinência subjetiva da ação, decorrente da relação jurídica de direito material existente entre as partes, exigindo-se apenas que haja correlação entre os indicados na relação de direito material e os que figuram nos polos da ação. No contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre CORUMBÁ CONCESSÕES S/A (agravada/exequente) e ADVOCACIA XAVIER DE ALBUQUERQUE S/C – EPP (executada/terceira interessada), HUMBERTO BARRETO FILHO constou como sócio (ID 96848018 dos autos de origem). É o quanto basta em sede de relação jurídica de direito material entre as partes, havendo correlação entre os indicados na relação de direito material e os que figuram nos polos da ação. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. SOCIEDADE SIMPLES. DISSOLUÇÃO. SUCESSÃO PROCESSUAL PELO SÓCIO REMANESCENTE. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA E ILIMITADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO. ( ). 3. Admite-se a sucessão material e processual da pessoa jurídica extinta pelos seus sócios para responsabilizá-los, assim como o patrimônio pessoal deles, por débito remanescente de titularidade da sociedade dissolvida, uma vez que a extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, prevista no art. 110 do CPC. Precedentes do STJ e TJDFT. 3.1. Sucessão material e processual de sociedade simples não depende de demonstração de existência de patrimônio líquido tampouco de efetiva distribuição de eventual patrimônio entre os sócios ? dinâmica essa atinente a sociedades limitadas 3.2. Enunciado 479 da Jornada de Direito Civil do CJF: "Na sociedade simples pura (art. 983, parte final, do CC/2002), a responsabilidade dos sócios depende de previsão contratual. Em caso de omissão, será ilimitada e subsidiária, conforme o disposto nos arts. 1.023 e 1.024 do CC/2002". 4. Conforme definição do art. 17 do Estatuto da OAB, "Além da sociedade, o sócio e o titular da sociedade individual de advocacia respondem subsidiária e ilimitadamente pelos danos causados aos clientes por ação ou omissão no exercício da advocacia, sem prejuízo da responsabilidade disciplinar em que possam incorrer". 4.1. Tratando-se de condenação de sociedade de advogados dissolvida, na falta de patrimônio da pessoa jurídica para a satisfação do débito, pode o cumprimento de sentença se voltar contra o sócio remanescente, o qual tem legitimidade passiva para sucedê-la, não havendo que se falar em extinção do feito. 5. Não comprovado o improbus litigator, ou seja, a malícia por meio de dolo ou culpa com o propósito de causar um dano processual, inviável condenação por litigância de má-fé. 6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.” (Acórdão 1408130, 07303095920218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 29/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, nada a alterar nesta sede. DA FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL Nos autos do agravo n. 0718681-39.2022.8.07.0000, HUMBERTO ESMERALDO BARRETO FILHO suscita afirma não interesse processual de CORUMBÁ CONCESSÕES S/A quanto ao pleito de desconsideração da personalidade jurídica por haver bem passível de penhora. Igualmente sem razão. Reconhecimento de interesse de agir significa definição de que a parte, ao aviar a pretensão por meio processual adequado, demonstra a necessidade de se valer do Judiciário para alcançar o pretendido, e a utilidade que a demanda ajuizada irá lhe trazer. CORUMBÁ CONCESSÕES S/A (agravada/exequente) manifestou-se nos autos, argumentando que “o processo APC no 2006.33.10.003469-0 (0003469- 43.2006.4.01.3310) ainda não transitou em julgado, tampouco há execução provisória dos mencionados honorários, o que impede a conclusão pela certeza e liquidez do crédito” (ID 87425502, p. 4 dos autos de origem). Assim, não alcançada a satisfação do crédito, a exequente pugnou pela desconsideração da personalidade jurídica. Nítido o interesse processual, igualmente nada a alterar nesta sede. Isto definido, tem-se que, na origem, trata-se de cumprimento de sentença (processo n. 0049438-45.2008.8.07.0001), promovido em 28/10/2008 (ID 32610605 dos autos de origem) em desfavor de ADVOCACIA XAVIER DE ALBUQUERQUE S/C, pelo qual a agravada/exequente busca o pagamento da quantia de R$391.249,61 (trezentos e noventa e um mil, duzentos e quarenta e nove reais e sessenta e um centavos). O título executivo judicial foi assim constituído na ação proposta por ADVOCACIA XAVIER DE ALBUQUERQUE S/C em desfavor de CORUMBA CONCESSOES S.A. para manutenção de contrato de prestação de serviços advocatícios: “Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais). JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A RECONVENÇÃO, para condenar a autora ao pagamento dos honorários advocatícios que lhe foram adiantados, no valor de R$159.080,47 (cento e cinqüenta e nove mil, oitenta reais e quarenta e sete centavos), atento aos limites do pedido, corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês a contar da data da distribuição da reconvenção. Em face da sucumbência mínima da requerida/reconvinte, arcará a parte autora/reconvinda com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, devidamente atualizado. Julgo extintas as ações, com resolução de mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC. Fica desde já a parte sucumbente intimada a efetuar o pagamento da dívida, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado, nos termos do artigo 475-J do CPC, pena de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, e fixação de novos honorários advocatícios (STJ, RESP 978475/MG). Expeça-se Alvará da quantia depositada em favor da requerida/reconvinte (fl. 1234). Decorridos os prazos legais, arquivem-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.” (ID 32610627, pp. 2/3). Em 3/2/2021, deferido o pedido de pesquisa de bens da executada pelos sistemas SISBAJUD, E-RIDF e RENAJUD, não tendo sido encontrados bens imóveis ou veículos, assim como encontrada quantia irrisória na conta-corrente da devedora (ID 82719412 dos autos de origem). Em 22/2/2021, CORUMBÁ CONCESSÕES S/A pediu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (ID 84185195), alegando tratar-se a questão central de relação entre cliente e advogado, nos termos do art. 17 do Estatuto da Advocacia (Lei 8.906/94): “A Exequente adotou todos os meios disponíveis no intento de localizar patrimônio em nome da Sociedade Devedora, sem, contudo, conseguir satisfazer minimamente seu crédito. Conforme demonstram os resultados das recentes consultas aos sistemas BACENJUD, ERIDF e RENAJUD (ID 82719412), a sociedade Ré não possui qualquer património, tanto imóvel, quanto pecuniário. Dessa forma, resta evidente a necessidade de responsabilização subsidiária dos sócios pela insolvência do escritório de advocacia. Conforme consulta ao Cadastro Nacional de Sociedades de Advogados, o escritório encontra-se ativo e conta com os sócios Aluisio Eneas Xavier de Albuquerque, Francisco Manoel Xavier de Albuquerque e Marcelo Barreto Xavier de Albuquerque. Destarte, faz-se medida imperativa estender a responsabilidade da Executada aos bens particulares de seus sócios, pois é imprescindível coibir a reiterada e persistente mora ora demonstrada. Desta feita, a desconsideração, claramente positivada como uma forma de repressão ao abuso na utilização da personalidade jurídica, é medida imperativa sob pena de comprometer a estabilidade proporcionada pelo ordenamento jurídico, sendo inadmissível que os credores sofram em decorrência da má gestão dos negócios da empresa devedora, sobretudo na quitação de seus débitos.” – ID 84185195, pp. 3/4. Em 21/3/2021 (ID 86800876 dos autos de origem), ADVOCACIA XAVIER DE ALBUQUERQUE S/C - EPP informou existência de bem passível de penhora suficiente para satisfazer a execução referente a honorários de sucumbência fixados em 4% do valor da condenação na ação 2006.33.10.003469-0, em curso no Tribunal Regional Federal da Primeira Região. E requereu: “a) o reconhecimento da carência de ação deste incidente de desconsideração de personalidade jurídica em razão de, conforme anteriormente exposto, a ADVOCACIA XAVIER DE ALBUQUERQUE possuir honorários de sucumbência na APC no 2006.33.10.003469-0 cujo montante representa crédito suficiente a adimplir a obrigação objeto do Cumprimento de Sentença no 0049438-45.2008.8.07.0001; b) em razão do princípio da eventualidade, caso V. Exa. entenda ser caso de prosseguimento do presente incidente, a intimação da CORUMBÁ para que sane a ausência de indicação do valor da causa, assim como retifique a indicação do falecido sócio FRANCISCO MANOEL XAVIER DE ALBUQUERQUE; c) ainda com fulcro no postulado da eventualidade, caso V. Exa. entenda ser caso de deferimento da desconsideração da personalidade jurídica objeto destes autos, a limitação de seus efeitos jurídicos ao patrimônio do sócio-administrador ALUISIO ENÉAS XAVIER DE ALBUQUERQUE e ao espólio de FRANCISCO MANOEL XAVIER DE ALBUQUERQUE, em razão de o advogado HUMBERTO ESMERALDO BARRETO FILHO não haver recebido mandato, exercido atribuições em nome de CORUMBÁ, tampouco ter participado ou percebido qualquer verba remuneratória em razão do contrato celebrado entre as partes do Cumprimento de Sentença no 0049438- 45.2008.8.07.0001.” – ID 86800876, pp. 5/6 dos autos de origem. Em 26/3/2021, CORUMBÁ CONCESSÕES S/A (agravada/exequente) manifestou-se, argumentando que “o processo APC no 2006.33.10.003469-0 (0003469- 43.2006.4.01.3310) ainda não transitou em julgado, tampouco há execução provisória dos mencionados honorários, o que impede a conclusão pela certeza e liquidez do crédito” (ID 87425502, p. 4 dos autos de origem). Em 17/5/2022, sobreveio a decisão agravada, pela qual deferida a desconsideração da personalidade jurídica de ADVOCACIA XAVIER DE ALBUQUERQUE para atingir o patrimônio dos sócios ESPÓLIO DE FRANCISCO MANOEL XAVIER DE ALBUQUERQUE, ALUISIO ENÉAS XAVIER DE ALBUQUERQUE e HUMBERTO ESMERALDO BARRETO FILHO. Pois bem. Em análise preliminar e conforme relatado, tem-se que após infrutíferas tentativas de satisfação do débito – cumprimento de sentença que teve início em 2008 – CORUMBÁ CONCESSOES S/A requereu a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade advocatícia ADVOCACIA XAVIER DE ALBUQUERQUE para atingir o patrimônio de seus sócios. Característica de sociedade simples (como a sociedade advocatícia em discussão) é a responsabilidade ilimitada e subsidiária dos sócios. No sentido, o art. 17 do Estatuto da OAB: “Art. 17. Além da sociedade, o sócio e o titular da sociedade individual de advocacia respondem subsidiária e ilimitadamente pelos danos causados aos clientes por ação ou omissão no exercício da advocacia, sem prejuízo da responsabilidade disciplinar em que possam incorrer.” Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. SOCIEDADE SIMPLES (NÃO EMPRESARIAL) POR DEFINIÇÃO LEGAL. RESPONSABILIDADE ILIMITADA E SUBSIDIÁRIA DOS SÓCIOS. AUSÊNCIA DE BENS EM NOME DA PESSOA JURÍDICA. EXECUÇÃO DIRECIONADA CONTRA BENS DOS SÓCIOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Nas sociedades simples (não empresariais), formada para o exercício de atividade intelectual, de natureza científica, literária ou artística (Arts. 966 e 982 do Código Civil), a responsabilidade dos sócios perante terceiros é, em regra, ilimitada e subsidiária, respondendo o sócio caso o patrimônio da sociedade não seja suficiente para saldar suas dívidas (Art. 1.024 do Código Civil). 2. A sociedade de advogados se insere no conceito de sociedade simples, pois seu campo de abrangência é resumido ao exercício de atividade de natureza intelectual, conforme, inclusive, restou definido nos Arts. 15 e 16, do Estatuto da Advocacia. 3. Sendo a devedora sociedade simples, torna-se forçoso concluir que, uma vez esgotadas as tentativas de localização de bens livres e desembaraçados da pessoa jurídica, a execução se volta contra o patrimônio pessoal dos sócios, por expressa previsão legal. 4. Caso concreto em que se constata que, embora realizadas diversas consultas por meio dos sistemas disponíveis em juízo (BACENJUD,RENAJUD e INFOJUD), não houve êxito na localização de bens pertencentes à devedora, revelando-se, pois, perfeitamente possível o direcionamento da execução aos sócios, diante da responsabilidade subsidiária prevista no Art. 1.024 do Código Civil. 5. Recurso provido” (Acórdão 1269127, 07044671420208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 14/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como visto, no título executivo judicial que ampara o cumprimento de sentença, foi julgada parcialmente procedente a reconvenção para condenar a sociedade de advogados ao pagamento dos honorários advocatícios que lhe foram adiantados. Iniciada a execução, a exequente não logrou êxito em satisfazer seu crédito, tendo recusado bem oferecido em penhora pela sociedade executada por lhe faltar certeza e liquidez. No ponto, o que bem definido na decisão agravada: “Com efeito, é inconteste nos autos que o título executivo que lastreia o presente cumprimento de sentença deriva da condenação da executada ao ressarcimento de honorários advocatícios pagos por serviços não prestados, conforme se denota da Sentença de ID 32610630, pp. 84 a 100 e ID 32610627, pp. 1 a 3) No mais, no caso, vê-se que as tentativas de localização de bens penhoráveis no curso do cumprimento de sentença foram inócuas, a despeito dos esforços envidados pela parte exequente. Foram realizadas pesquisas nos sistemas disponíveis, sem a obtenção de êxito. Ademais, trata-se de cumprimento de sentença que está em trâmite há anos. Assim, ante expressa previsão legal, inserida no art. 17, do Estatuto da OAB, à míngua da inexistência de bens da sociedade devedora, perfeitamente possível o direcionamento da execução aos sócios, diante da responsabilidade subsidiária e ilimitada a que se sujeitam. Ademais, cumpre rememorar tratar-se a sociedade de advogados de sociedade simples (não empresarial). Nesse contexto, sua responsabilidade, por si só, é ilimitada e subsidiária, respondendo os sócios perante terceiros, caso o patrimônio da sociedade não seja suficiente para saldar suas dívidas, a teor dos artigos 15 e 16 do Estatuto da Advocacia e artigo 1.024 do Código Civil.” – ID 124801149, p. 3. Assim é que, não indicada a probabilidade do direito, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intimem-se os agravantes. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 26 de junho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora